Tribunal: TJMT
Processo: 1029149-67.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029149-67.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Anulação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), TAILLON BATISTA MADUREIRA - CPF: 043.032.251-85 (RECORRIDO), ANA FLAVIA COSTA SORDI - CPF: 053.443.409-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1029149-67.2025.8.11.0001
.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN MT
.

Recorrido:
TAILLON BATISTA MADUREIRA
.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA. INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo DETRAN/MT contra sentença que julgou procedente ação anulatória de auto de infração de trânsito c/c pedido liminar, anulando o ato de cassação da CNH definitiva do autor, por ausência de notificação válida e de instauração de processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cassação de CNH definitiva, expedida após o período da PPD, pode ocorrer de forma automática, sem processo administrativo; (ii) verificar se houve notificação válida do condutor, apta a assegurar contraditório e ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A não concessão da CNH definitiva ao término da PPD é efeito automático quando o permissionário comete infração grave ou gravíssima, nos termos do art. 148, §3o, do CTB e da Resolução no 723/2018 do CONTRAN.

4.

Expedido o documento definitivo, sua cassação não se confunde com a mera não concessão, configurando hipótese do art. 265 do CTB, que exige decisão fundamentada em processo administrativo com garantia de contraditório e ampla defesa.

5.

O cancelamento posterior da CNH definitiva, sem processo administrativo próprio, afronta a legalidade e os princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal.

6.

A ausência de comprovação da notificação do condutor acerca da infração inviabiliza o exercício da defesa, comprometendo a validade do processo sancionador e de seus efeitos derivados.

7.

A inércia administrativa em obstar a expedição da CNH definitiva no momento oportuno não autoriza sua cassação sumária meses depois, em prejuízo ao direito já constituído.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A cassação de CNH definitiva não pode ser automática, devendo observar o processo administrativo previsto no art. 265 do CTB.

2.

A ausência de notificação válida invalida o auto de infração e seus efeitos, inclusive a cassação da CNH definitiva.

3.

O Poder Judiciário exerce controle de legalidade dos atos administrativos, sem incursão no mérito discricionário.

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT) em face da sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, declarando a nulidade da penalidade de cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do autor, restabelecendo seu direito de dirigir.

O recorrente requer a reforma da sentença,
sustentando em preliminar a ilegitimidade passiva. No mérito, aduz a legalidade do cancelamento automático da CNH definitiva, a presunção de legitimidade dos atos administrativos, a responsabilidade do condutor em manter o endereço atualizado e a impossibilidade de o Judiciário adentrar no mérito administrativo.

O recorrido arguiu a preliminar de ofensa ao Principio da Dialeticidade Recursal e no mérito pugna pelo não provimento do recurso.

Conforme o Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a ilustre representante do Ministério Público informa que a manifestação ministerial ocorrerá apenas em processos que envolvam matéria de saúde ou interesses de menores e incapazes, motivo pelo qual o presente feito não foi encaminhado para sua apreciação.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, o recorrido, nas contrarrazões, alega que o recorrente faz abordagem genérica, deixando de demonstrar de modo objetivo, direto, específico, os motivos da oposição à sentença.

Porém, resta evidenciado que as razões do recorrente estão associadas aos fundamentos da sentença, por isso, rejeito a alegação.

No tocante à ilegitimidade passiva arguida pelo DETRAN/MT, entendo que também não merece prosperar, pois é o órgão responsável pelo registro e controle dos atos administrativos relativos à habilitação de condutores.
A discussão sobre a responsabilidade pela autuação da infração original ou pela alimentação de bancos de dados é matéria de mérito ou de regresso, não afastando a legitimidade do órgão que efetivamente aplicou a penalidade de anulação da CNH definitiva.

O cerne da controvérsia reside em definir a legalidade do ato administrativo que cancelou a CNH definitiva do Recorrido, com base em infração cometida no período da Permissão Para Dirigir (PPD), sem a instauração de um processo administrativo específico para o ato de cassação.

Pois bem. Nos termos dos artigos 263 e 265 do CTB, a cassação da CNH exige a prévia instauração de processo administrativo regular, com decisão devidamente fundamentada pela autoridade de trânsito competente, garantindo-se ao condutor o exercício do contraditório e da ampla defesa.

No caso em análise, não há nos autos qualquer comprovação de que tenha sido instaurado o referido processo, tampouco de que o recorrido tenha sido regularmente notificado para apresentar defesa antes da aplicação da penalidade
.

In casu
, a questão central gravita em torno da validade do procedimento administrativo que culminou com a cassação da Carteira Nacional de Habilitação do recorrido, mormente no que concerne à observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, a garantia do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa são postulados constitucionais cuja observância é imperiosa no âmbito dos processos administrativos, conforme preceitua o inciso LV do artigo 5o da Magna Carta,
verbis
:
"aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
".

No caso sub examine, impende salientar que a cassação da Carteira Nacional de Habilitação consubstancia medida de extrema gravidade que afeta sobremaneira a esfera jurídica do administrado, cerceando seu direito de locomoção e, não raro, comprometendo seu próprio exercício profissional.

Diante de tal contexto, a legislação de regência estabelece rigorosos critérios procedimentais para a aplicação da penalidade em questão, exigindo a instauração de processo administrativo com a efetiva participação do interessado. Nesse sentido, o artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe expressamente que
"as penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa"
.

Contudo, a peculiaridade do presente caso reside no fato de que o recorrido já possuía sua CNH definitiva no momento em que a cassação foi operada. Para a cassação da CNH definitiva, o Código de Trânsito Brasileiro é expresso ao exigir a instauração de processo administrativo, assegurando ao infrator amplo direito de defesa, nos termos do art. 265 do CTB.

A jurisprudência, inclusive citada na sentença, corrobora essa necessidade, diferenciando a situação da não concessão da primeira CNH definitiva (que pode ser automática sob certas condições) da cassação de uma CNH já emitida e convertida. O ato de cassar uma habilitação já consolidada possui repercussões mais graves e exige a plena observância do devido processo legal.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES. NÃO APRECIAÇÃO DO RECURSO DA RECLAMANTE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA. CASSAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) DEFINITIVA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DA CASSAÇÃO. PRETENSÃO DA AUTORA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSOS IMPROVIDOS.

Se no acórdão há omissão, os embargos devem ser providos, a fim de sanar o vício apontado pela parte Embargante.

Verificado que ambas as partes recorreram da sentença e somente foi apreciado o Recurso Inominado interposto pela Reclamante, deve ser reconhecido o erro material da decisão embargada e anular o acordão para que haja nova decisão com apreciação de ambos os recursos.

A cassação da CNH definitiva do autor sem aviso prévio processo administrativo configura violação ao contraditório e à ampla defesa, conforme dispõe o artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro.

A ausência de instauração de processo administrativo e a não notificação do condutor tornam o ato de cassação nulo, conforme precedentes jurisprudenciais.

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, a responsabilidade objetiva da Administração Pública exige a comprovação de dano efetivo e nexo causal. No caso concreto, não há demonstração de prejuízo psicológico ou exposição vexatória que justifique a indenização por dano moral.

Recursos Improvidos.”
(N.U 1034393-11.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

No mesmo sentido, já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

“EMENTA REMESSA NECESSÁRIA ­- MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – ADMINISTRATIVO – APREENSÃO SUMÁRIA DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO – ILEGALIDADE – AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – SENTENÇA RATIFICADA. 1 – A apreensão de Carteira Nacional de Habilitação é sempre condicionada a prévia existência de procedimento administrativo regular, onde seja garantido ao infrator o exercício do contraditório e ampla defesa. Uma vez constatada a ilegalidade, há violação do direito líquido e certo do impetrante 2 – Sentença Ratificada.”
(TJ-MT 10367051020198110041 MT, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 05/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/04/2021)

No que concerne ao argumento de que a presunção de legitimidade dos atos administrativos imporia ao recorrido o ônus de comprovar a irregularidade do procedimento, cumpre destacar que tal presunção é relativa (juris tantum), cedendo espaço diante de elementos probatórios em sentido contrário. O Recorrido, em sua petição inicial e contrarrazões, argumentou consistentemente que o DETRAN/MT
não juntou qualquer documento que comprove o envio ou o recebimento da notificação
da infração, nem mesmo a descrição da infração cometida. A Administração Pública, ao ter seu ato questionado com alegação de falta de notificação, tem o dever de comprovar a regularidade do procedimento, incluindo a efetiva expedição da notificação.

A mera alegação genérica de regularidade, sem a juntada dos comprovantes de envio ou recebimento da notificação específica, é insuficiente para sustentar a presunção de legitimidade, especialmente em atos que cerceiam direitos. O STJ exige a comprovação do envio, e essa prova específica não foi apresentada pelo Recorrente em relação à infração que ensejou a anulação da CNH definitiva do Recorrido.

Quanto à alegada impossibilidade de o Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, impende ressaltar que o controle jurisdicional dos atos da Administração Pública, no que concerne aos aspectos de legalidade e observância do devido processo legal, não configura indevida interferência na esfera discricionária do administrador, mas decorre do próprio sistema de freios e contrapesos inerente ao Estado Democrático de Direito.

Em verdade, não se trata
, in casu
, de substituir o juízo discricionário da autoridade administrativa pela avaliação subjetiva do magistrado, mas sim de aferir a regularidade formal do procedimento administrativo à luz dos princípios constitucionais que o regem.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 55 da lei 9099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025